Tribunal: TJPA
Processo: 0800676-23.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800676-23.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. NÃO DEMONSTRADA A ADESÃO AO SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO APTO A ENSEJAR COBRANÇA DE ANUIDADE. CONFIGURADA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM REPARAR OS DANOS SUPORTADOS PELA AUTORA. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. MANTIDO O QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$3.500,00, VEZ QUE OBSERVADO OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. DEVIDA A REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DAS CONDENAÇÕES NA FORMA DA SÚMULA 54, STJ. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR QUE OS JUROS MORATÓRIOS DAS CONDENAÇÕES EM DANOS MORAIS E MATERIAIS INCIDAM A PARTIR DO EVENTO DANOSO, À UNANIMIDADE
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo de Banco Bradesco S.A. e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Maria do Socorro Gomes da Silva, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação, sendo o primeiro interposto por MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA e o segundo por BANCO BRADESCO S.A., ambos em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança nos autos da ação declaratória de nulidade de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, (proc. Nº 0800676-23.2020.8.14.0009).

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Pelo exposto, julgo procedente o(s) pedido(s) do(a) autor(a) face do requerido BANCO BRADESCO S.A. e, consequentemente:

a) DECLARAR INEXISTENTE o cartão de crédito em nome da autora firmado com a parte requerida, ratificando a tutela de urgência anteriormente deferida;

b) CONDENAR o reclamado ao pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (súmula 362, do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

c) CONDENAR o reclamado no ressarcimento em DOBRO dos valores descontados referente ao ajuste declarado inexistente, com correção monetária pelo INPC-E a partir de cada desembolso efetivo e com juros de 1% (um por cento) a partir da citação (súmula 43-STJ - por se tratar de responsabilidade contratual);

d) Condeno o vencido nas custas processuais, ressalvando que na hipótese de não pagamento no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou inscrição em dívida ativa, sofrendo atualização monetária e incidência dos demais encargos legais, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação;

e) Declarar extinto o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC.”

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

O inconformismo da autora girou em torno da majoração dos danos morais para R$7.000,00 e modificação do termo inicial para incidência dos juros de mora das condenações em danos morais e materiais.

Já no recurso do Banco foi defendida a regularidade dos descontos das anuidade porque contratado o serviço de cartão de crédito, bem como o afastamento ou redução dos danos morais e materiais.

Os litigantes apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo da parte adversa.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 28 de fevereiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando inexistência da relação jurídica referente aos descontos sob a rubrica CART CRED ANUID, condenado o Banco em danos morais no valor de R$3.500,00 com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de 1% a partir da citação, bem como na repetição do indébito em dobro corrigido monetariamente a partir de cada desembolso e juros moratórios a partir da citação.

Passo ao exame das alegações ventiladas nas duas apelações.

O Banco defende a legalidade dos descontos porque decorreram de exercício regular do direito, inexistindo conduta ilícita por parte da instituição financeira.

Ocorre que a instrução desenvolvida na demanda não permite concluir pela legitimidade das cobranças realizadas no benefício previdenciário da requerente. E por uma razão bem simples. Inexiste nos autos prova de que o autor aderiu ao serviço de cartão de crédito que justificasse as cobranças das anuidades impugnadas na inicial, haja vista que, com a contestação, não foi trazida qualquer documentação que demonstrasse a vontade do autor em ter solicitado emissão do cartão de crédito ou que ele tenha utilizado referido serviço.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade das cobranças decorrentes de anuidade de cartão de crédito, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, ambos os litigantes se insurgiram. A instituição financeira postula sua redução e o autor a majoração.

Pois bem. Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

A meu ver, o valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima, até mesmo porque a autora possui outras demandas questionando contratações de consignados, especialmente porque o total dos descontos indevidos foi de R$586,88 (quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos).

Quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro.

Por fim, com razão a recorrente quanto à modificação do termo inicial para incidência dos juros de mora das condenações impostas ao Banco, vez que, por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios tanto dos morais quanto dos danos materiais devem incidir a partir do evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos
,
NEGANDO PROVIMENTO ao apelo do Banco Bradesco S.A.
e
DANDO PARCIAL PROVIMENTO à apelação de Maria do Socorro Gomes da Silva
para apenas e tão somente determinar que a incidência dos juros de mora das condenações em danos materiais e morais seja a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, STJ. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/03/2024